Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Direito processual e civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. internação domiciliar indispensável. negativa de cobertura. dano moral. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença de improcedência do pedido de condenação pecuniária por dano moral decorrente de negativa da cobertura para a internação domiciliar do beneficiário do plano de saúde, falecido no curso da ação, considerado o quadro clínico irreversível, progressivo e altamente incapacitante.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em (i) alterar o valor da causa e (ii) reparar o dano moral diante de negativa da cobertura.
III. Razões de decidir
3. A questão sobre o valor da causa decidida no saneador pode ser apreciada em apelação por não haver preclusão temporal.
4. Embora o cabimento da apelação, a preclusão é consumativa em relação ao autor porquanto foi quem atribuiu o valor da causa na petição inicial, não podendo repetir ou modificar o ato.
5. O valor da causa deve refletir o montante econômico envolvido na ação, ainda que a parte venha falecer no curso da demanda.
6. Na ação que busca a internação domiciliar cumulada com a condenação por dano moral, o bem estimado é o tratamento em home care juntamente com o valor a título de indenização.
7. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade, porquanto o médico é o responsável pela orientação terapêutica, não a operadora do plano, sob pena de cometimento de ato ilícito contratual e, consequentemente, cumprimento forçado da obrigação decorrente do contrato.
8. Atenta contra a função social do contrato a recusa para cobertura de internação domiciliar, diante de necessidade de serviços técnicos prestados pela equipe multiprofissional no domicílio do paciente.
9. Independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja cláusula restritiva, a negativa de cobertura pelo plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da beneficiária, a qual depende de tratamento contínuo por meio de home care.
10. A injusta recusa da operadora do plano de saúde na cobertura para internação de emergência, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
IV. Dispositivo
11. Apelação cível conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, art. 329, II, art. 373, II, art. 1.015; CPC; CC, art. 12, art. 421, caput, e art. 422; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C, I e II; Lei n. 12.842/13, art. 4o, II; Resolução n. 1.668/03 do Conselho Federal de Medicina; Resolução Normativa ANVISA n. 11/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 608; AgInt no AREsp n. 2.450.356/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 17/3/2025; AgInt no REsp n. 1.904.349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021; AgInt no AREsp n. 2.050.036/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 20/6/2022; AgInt no REsp n. 1.951.102/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/5/2022; AgInt no REsp 1.610.337/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; AgInt no REsp 1.676.421/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/10/2017.
TJDFT. APC 2015.01.1.134245-7, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/8/2017; APC 2015.01.1.140675-2, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 28/09/2016; AGI 0713045-63.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/7/2020; AGI 0717191-84.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 27/11/2019; APC 0002033-95.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 13/09/2017.